Tribunal: TJMT
Processo: 1042655-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042655-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ADVOGADO), ELIANE LEITAO RODRIGUES DE ALCANTARA - CPF: 010.855.561-58 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE PROVENTOS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir a retenção de proventos salariais pelo banco agravado e determinar a devolução dos valores já retidos, bem como limitar os descontos a 30% dos vencimentos líquidos da agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, especificamente: (i) se há probabilidade do direito quanto à ilegalidade da retenção de proventos salariais; (ii) se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência para impedir a retenção de proventos salariais exige prova inequívoca da ilegalidade dos descontos, não sendo suficientes extratos bancários e conversas por aplicativo de mensagens quando há cláusulas contratuais que, em tese, autorizam o débito em conta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE LEITÃO RODRIGUES DE ALCANTARA contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo no 1000943-58.2025.8.11.0093).

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, entendendo que não estavam presentes os requisitos necessários para sua concessão, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que a documentação apresentada não demonstrava de forma clara e inequívoca que houve retenção indevida dos salários da autora pelo banco requerido.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que o juiz não se atentou para as particularidades do caso concreto, confundindo a situação de débito em conta corrente com a retenção integral do salário. Sustenta que a retenção integral de seus proventos viola o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações. Afirma ainda que em nenhum momento autorizou o banco a reter integralmente seus proventos.

Em decisão liminar (Id. 333266889), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. defende que sua postura sempre esteve em conformidade com a lei e com os contratos pactuados. Alega que todos os contratos foram devidamente assinados e renovados pela agravante, que tinha plena ciência da contratação. Argumenta que não retém ou penhora salário, mas apenas efetua a cobrança sobre valores depositados em conta conforme previsão contratual. Sustenta que os contratos firmados contêm cláusulas que autorizam o débito em conta corrente para pagamento das prestações quando não houver desconto em folha de pagamento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em determinar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, especificamente para impedir a retenção integral de seus proventos salariais pelo banco agravado e determinar a devolução dos valores já retidos.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando os documentos juntados aos autos, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, verifico que a documentação apresentada pela agravante não demonstra de forma clara e inequívoca que houve retenção indevida de seus salários pelo banco agravado. Os extratos bancários juntados aos autos não evidenciam, por si só, que os descontos realizados foram indevidos ou que ultrapassaram os limites legais.

É importante esclarecer que, embora a lei proteja os salários contra penhoras (conforme o art. 833, IV, do CPC), essa proteção não é absoluta quando se trata de débitos autorizados pelo próprio titular da conta. Quando uma pessoa contrata um empréstimo e autoriza o débito em conta corrente, essa autorização pode ser válida, desde que respeitados certos limites para preservar a subsistência do devedor.

No caso em análise, os contratos de empréstimo juntados não permitem, neste momento de cognição sumária, aferir com segurança se houve ou não descumprimento das condições pactuadas entre as partes. As conversas via aplicativo de mensagens entre a agravante e o suposto funcionário do banco, embora indiquem a existência de negociações para a realização de empréstimos, não são suficientes para comprovar de plano que houve promessa de quitação dos empréstimos anteriores ou que os descontos seriam limitados a determinado percentual.

O banco agravado, por sua vez, apresentou em suas contrarrazões cláusulas contratuais que, em tese, autorizariam o débito em conta corrente para pagamento das prestações quando não houver desconto em folha de pagamento. Essas cláusulas precisam ser analisadas com mais profundidade para verificar sua validade e aplicabilidade ao caso concreto, o que não é possível fazer neste momento processual.

Ressalto que a questão demanda dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, especialmente quanto aos termos dos contratos firmados, à existência ou não de autorização para os descontos realizados e à efetiva destinação dos valores dos empréstimos contratados.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue estar sem receber seu salário, os documentos juntados aos autos não demonstram de forma inequívoca essa situação, sendo necessária a oitiva da parte contrária e a produção de mais provas para melhor elucidação dos fatos.

Por fim, quanto à limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos da agravante, não há nos autos prova inequívoca de que os descontos atualmente realizados ultrapassam esse percentual por responsabilidade exclusiva do agravado, considerando que a agravante possui diversos contratos de empréstimo com diferentes instituições financeiras, conforme ela própria relata na inicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PARCELAS QUE JÁ VEM SENDO COBRADAS POR LONGO PERÍODO - INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do artigo 300, caput do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Carecendo a comprovação de que os descontos do benefício previdenciário são indevidos, por demandar dilação probatória a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação dos empréstimos consignados e do cartão de crédito, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10153032020248110000, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

Assim, entendo que a decisão agravada não merece reparo, pois o magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou adequadamente sua decisão na ausência dos requisitos legais para a concessão da medida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026